Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-90.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ação de exigir de contas – Apelação – Não conhecimento – Sistemática do Código de Processo Civil – Artigo 550, § 5o - Trata-se de decisão e não de sentença a determinação que produção de prova pericial – Decisão não recorrível – Extinção da reconvenção – Recurso cabível - Agravo de Instrumento – Art. 354, parágrafo único do CPC - Não aplicabilidade do princípio da fungibilidade – Recurso não

Ementa:
Ação de exigir de contas – Apelação – Não conhecimento – Sistemática do Código de Processo Civil – Artigo 550, § 5o - Trata-se de decisão e não de sentença a determinação que produção de prova pericial – Decisão não recorrível – Extinção da reconvenção – Recurso cabível - Agravo de Instrumento – Art. 354, parágrafo único do CPC - Não aplicabilidade do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.